Tribunal: TCU
Processo: 030.119/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10795/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.119/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Brasil Aranha (XXX.702.592-XX); Ana Suely da Silva e Sousa (XXX.928.441-XX); Daiana Segobia de Oliveira Luiz (XXX.697.566-XX); Filipe dos Santos Sousa (XXX.685.203-XX); Gladys Alexandra Pessoa Felix (XXX.625.874-XX); Glauciney Pereira Gomes (XXX.025.252-XX); Luciano Luiz Siqueira (XXX.335.121-XX); Luis Eduardo de Oliveira Lima (XXX.862.173-XX); Vanessa Luna Araujo Teotonio (XXX.695.014-XX); Zenilda Argemiro da Silva (XXX.202.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.